Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710313-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARDOSO DE MOURA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO CARDOSO DE MOURA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0702563-31.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pelo agravante. Decisão de ID 34119773 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado a parte agravante manifestou-se pela falta de interesse recursal (ID 35612770). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 09:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador